Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721127-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE RESENDE DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão monocrática de ID no 72268991, que apreciou pedido de tutela recursal no agravo de instrumento no 0721127-10.2025.8.07.0000. No bojo da referida decisão, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pelos recorrentes, exclusivamente para suspender o cumprimento da carta precatória expedida para penhora de bens particulares do agravante pessoa física, permanecendo o curso regular do feito na origem. Os embargantes sustentam (ID 72673095), em síntese, a existência de obscuridade quanto ao alcance do efeito suspensivo concedido, bem como omissões na análise de fundamentos relevantes deduzidos na petição inicial do agravo de instrumento. Alegam, em especial, a nulidade de intimação dos patronos no feito originário, a impossibilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica diante da preclusão consumada pela exclusão de empresas do polo passivo e, ainda, ocorrência de fato novo, consistente no pagamento do crédito conforme o plano de recuperação judicial, o que afastaria o interesse de agir do agravado. Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que a tutela seja integralmente deferida e o processo de origem seja suspenso até o julgamento definitivo do agravo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material existente na decisão embargada. No caso sub judice, não se verifica a ocorrência de nenhum dos vícios que autorizariam a oposição dos aclaratórios. Isso porque a decisão monocrática embargada encontra-se clara e suficientemente fundamentada, tendo analisado o pedido de tutela à luz dos elementos constantes dos autos à época de sua prolação, deferindo parcialmente o efeito suspensivo com base nos critérios de cognição sumária previstos no art. 300 do CPC. O que se observa nos presentes embargos é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com vistas a ampliar os efeitos da tutela concedida, mediante reexame das teses jurídicas já deduzidas no agravo de instrumento. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do convencimento judicial, ainda que sob a justificativa de supostos vícios formais. Com efeito, a alegação de nulidade de intimação dos patronos no feito originário, a preclusão consumativa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pagamento do crédito no âmbito da recuperação judicial foram trazidos ao conhecimento deste relator, mas, no exame preliminar do pedido liminar, não restaram evidenciadas de forma inequívoca a plausibilidade jurídica suficiente nem o risco imediato de dano irreparável que justificassem a suspensão integral do processo de origem. A omissão alegada, portanto, não se sustenta, pois a decisão limitou-se a reconhecer, com fundamentação adequada, a ausência de elementos que justificassem medida mais ampla, conforme os requisitos legais da tutela recursal. De outra banda, a invocação de fato novo e o debate sobre os efeitos jurídicos da novação de dívida no contexto da recuperação judicial são matérias que poderão ser oportunamente reapreciadas por ocasião do julgamento definitivo do recurso, não havendo omissão a ser suprida nesta fase interlocutória. Neste passo, inexistem obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, tampouco erro material a ser corrigido, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator